Tribunal: TJDFT
Processo: 0725847-16.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0725847-16.2022.8.07.0003 AGRAVANTE: EDUARDO MACIEL RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO MACIEL RODRIGUES DE SOUZA, fundamentado no artigo 544 do CPC, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso constitucional por ele manejado, aplicando o regime dos recursos repetitivos ((REsp 1.061.530/RS – Tema 27). Repisa os argumentos lançados no apelo especial. O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. O único instrumento adequado para combater decisão que nega seguimento aos recursos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.021 do Codex, de modo que, manifestamente incabível o apelo. Destaque-se, neste sentido, jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA B, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIA RECURSAL INADEQUADA. NÃO IMPUGNADO, DE FORMA ESPECÍFICA, O FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. SÚMULA N. 7/STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o único recurso cabível contra decisão que, com esteio em tema de repercussão geral ou tese decidida em recurso especial repetitivo, nega seguimento a recurso especial, é o agravo interno ou regimental, dirigido ao próprio Tribunal estadual, segundo previsão expressa do art. 1.030, § 2.o, do Código de Processo Civil, c.c. o art. 3.o do Código de Processo Penal. E, uma vez julgado o agravo interno na origem, com a conclusão pela conformidade entre o aresto recorrido e o precedente vinculante, está encerrado o debate em torno da questão, sendo incabível a rediscussão da matéria em recurso dirigido a esta Corte Superior. 2. A parte Agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.310.064/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe de 14/2/2024.). A propósito, reveja-se também o AgInt no AREsp n. 2.329.173/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 16/11/2023. Impende registrar que o agravo em recurso especial, previsto pelo artigo 1.042 do CPC, só é cabível quando inadmitido o apelo constitucional, o que não é o caso dos autos. Demais disso, dispõe o artigo 1.030, §§ 1o e 2o do Estatuto Processual, in verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; [...] V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. § 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042 (g.n.) § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.(g.n.). No mesmo sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acentua que: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses previstas em lei ou no RITJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 57344817. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018